Tribunal: TJES
Processo: 5007165-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007165-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALMIR ALVES DA CRUZ
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALMIR ALVES DA CRUZ
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo Banco J. Safra SA deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo citado na exordial (Renault Sandero Authentique), determinando prazo de 5 dias da efetivação da medida para pagamento da integralidade da dívida ao devedor, se desejasse a restituição do bem livre de ônus.

Aduz o agravante, em suma, (1) ser hipossuficiente, recebendo remuneração líquida de menos de dois mil reais e requerendo a gratuidade de justiça; (2) e que a notificação que instrui a inicial é inválida, eis que a parcela ali indicada foi paga antes do ajuizamento da ação, não estando apta a constituir em mora o agravante.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da medida liminar.

O Banco J. Safra SA já havia antecipado e juntado
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso ao ID 3084771 e juntando às fls. 12/14 notificação encaminhada ao agravante em 10.05.2021, relativa à parcela nº 24 vencida em 18.01.2021 e subsequentes, e Aviso de Recebimento da notificação com assinatura do recebedor na data de 19.05.2021.

Decisão juntada ao ID 3122955 concedendo gratuidade de justiça ao agravante, para fins de isenção de preparo recursal, e indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Manifestação do agravante sobre os documentos juntados com contrarrazões, em resposta à intimação determinada na decisão pretérita, reiterando os fundamentos do agravo de instrumento, no sentido de que a notificação deve ser considerada inválida, sustentando agora a preclusão para juntada da notificação pelo banco, afirmando que esta deveria ter sido colacionada aos autos originários com a petição inicial.

É o
Relatório
.

Inclua
-se em pauta.

V O T O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALMIR ALVES DA CRUZ
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo Banco J. Safra SA deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo citado na exordial (Renault Sandero Authentique), determinando prazo de 5 dias da efetivação da medida para pagamento da integralidade da dívida ao devedor, se desejasse a restituição do bem livre de ônus.

Aduz o agravante, em suma, (1) ser hipossuficiente, recebendo remuneração líquida de menos de dois mil reais e requerendo a gratuidade de justiça; (2) e que a notificação que instrui a inicial é inválida, eis que a parcela ali indicada foi paga antes do ajuizamento da ação, não estando apta a constituir em mora o agravante.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da medida liminar.

O Banco J. Safra SA já havia antecipado e juntado
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso ao ID 3084771 e juntando às fls. 12/14 notificação encaminhada ao agravante em 10.05.2021, relativa à parcela nº 24 vencida em 18.01.2021 e subsequentes, e Aviso de Recebimento da notificação com assinatura do recebedor na data de 19.05.2021.

Decisão juntada ao ID 3122955 concedendo gratuidade de justiça ao agravante, para fins de isenção de preparo recursal, e indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Manifestação do agravante sobre os documentos juntados com contrarrazões, em resposta à intimação determinada na decisão pretérita, reiterando os fundamentos do agravo de instrumento, no sentido de que a notificação deve ser considerada inválida, sustentando agora a preclusão para juntada da notificação pelo banco, afirmando que esta deveria ter sido colacionada aos autos originários com a petição inicial.

Primeiramente, reitero que, em que pese a impugnação do banco recorrido, a agravante faz jus à
gratuidade de justiça
para fins de isenção do preparo recursal, considerando que o §3º do art. 99 do CPC determina a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada, mormente, ante a existência de comprovantes de rendimentos do seu labor como taxista, maio a julho deste ano, através dos quais observo que o agravante percebe, líquido
,
pro-labore
, em média, de pouco mais de um salário-mínimo (R$ 1.715,00), em razão de suas despesas e endividamento, como taxa de administração recolhida por sua cooperativa de táxi e prestação de financiamento de veículo.

A ação de busca e apreensão foi

ajuizada em 29.06.2021, alegando o banco credor ter concedido ao réu e agravante financiamento no valor de R$ 39.655,00 (trinta e nove mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.206,43 (hum mil e duzentos e seis reais e quarenta e três centavos), cada, com vencimento inicial em 18/02/2019, mediante Contrato de Financiamento n.º 006066227, para Aquisição de Veículo garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 17/01/2019.

O agravante tornou-se inadimplente do contrato, deixando de efetuar o pagamento das “
prestações a partir de 18/01/2021”,
incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014 bem como artigo 394 e seguintes do Código Civil. Vejamos:

Art. 2
o
.
Omissis

(...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Assim, colacionando aos autos o contrato, a notificação extrajudicial recebida por terceiro, a planilha do débito calculado em R$ 28.514,87 até a data da propositura, entre outros documentos, requereu o banco agravado a liminar de busca e apreensão, pedido este acolhido pelo julgador de piso.

Afirma o agravante, por sua vez, que não foi devidamente constituído em mora, porquanto a notificação extrajudicial que instrui a ação de busca e apreensão se refere a prestação vencida em
18.07.2020
, e que já tinha sido quitada antes mesmo do ajuizamento da ação de origem, o que no seu entender, invalida a sua constituição em mora.

De fato, já havia esclarecido que a busca e apreensão foi instruída com notificação extrajudicial da prestação vencida em 18.07.2020 e aparentemente quitada antes do ajuizamento da ação. Isso porque, a inicial e a planilha de débitos se referem ao inadimplemento do réu já a partir da 24ª prestação de vencimento em 18.01.2021.

Ocorre que, como relatado, o banco já se antecipou e colacionou a
correta notificação extrajudicial que havia encaminhado ao agravante para constituí-lo em mora sobre a 24ª parcela de vencimento em 18.01.2021
, estando as provas juntadas ao ID 3084771, fls. 12, 13 e 14.

Há, inclusive, comprovação de que a notificação foi encaminhada em 11/05/2021 e recebida em 19/05/21, antes portanto, do ajuizamento da demanda, demonstrando a validade da constituição em mora do recorrente, na forma do enunciado nº 72 do STJ.

Não há se aventar na preclusão da juntada do referido documento. A prova da constituição em mora do devedor fiduciário é
pressuposto indispensável para o manejo da ação de
busca

e apreensão
regida pelo Decreto-Lei 911/69, conforme expressa previsão no artigo 3º do referido diploma legal e corroborado pelo enunciado 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e sua ausência impõe, em regra, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Afinal, nos termos do art. 320, CPC: “
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
Todavia, na hipótese, a narrativa autoral e demais documentos que instruem a inicial faziam remição a notificação distinta daquela juntada, e ao verificar tal fato, poderia o magistrado determinar a intimação da parte autora, mediante patrono cadastrado, para
emendar

a
inicial,
visando corrigir o suposto equívoco e apresentar a já realizada notificação extrajudicial da parcela correta, seja nos termos do art. 321 do CPC, ou do julgamento do
incidente de uniformização
nº
00148058920128080049 desta Corte
, o qual, há muito, já resguarda do direito subjetivo da parte requerente nesse sentido,
verbis
:
“
É reconhecido ao autor da “ação de busca e apreensão” aforada com base no Decreto-Lei nº. 911/69 o direito de ser intimado, através de seu advogado, para proceder à emenda de sua petição inicial para o efeito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), desde que anteriores (o protesto ou a notificação) à propositura da respectiva ação judicial. (julgado em 23/10/2014)
”.

Portanto, o indeferimento da inicial somente seria cabível acaso não atendida a diligência. Ocorre que, sequer precisou ser intimada a parte autora, porquanto antes mesmo de o Magistrado da instância primeva perceber o imbróglio (levantado pelo agravante com as razões deste agravo), a Financeira já se antecipou e apresentou a notificação da parcela vencida, realizada antes do ajuizamento da ação, e cujo pagamento o agravante não contesta.

Por sinal, que não seja aventado posteriormente que a notificação extrajudicial deve ser promovida por Cartório de Títulos e Documentos, eis que tal parte da tese supracitada acabou sendo superada, já que atualmente, como é cediço e sedimentado na jurisprudência pátria, é permitido encaminhamento de notificação extrajudicial pela via postal, com Aviso de Recebimento.

Além do mais, a juntada posterior de documentos é admitida, mormente sendo possível o contraditório, na forma do art.435, CPC competindo ao juiz avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º do mesmo diploma, e no presente caso, não se vislumbra inicialmente nenhuma má-fé da agravada.

Não bastasse, por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes,
não
sendo razoável exigir
do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito,
e assim, tenho que
a notificação extrajudicial, ainda que encaminhada sobre a parcela 18.7.20, passa a ser válida para as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, como aliás ressalva o banco na missiva, e consoante a jurisprudência de nossos pretórios já tiveram oportunidade de manifestar, verbis:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS
–
POSSIBILIDADE
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.- (TJ-MT 10031952720228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – MENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA JÁ PAGA E DEMAIS SUBSEQUENTES –
CONSTITUIÇÃO
EM MORA DO DEVEDOR –
R
ECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. 3. A notificação extrajudicial mostra-se apta
a
constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.”

(TJ-
MS - AI: 14048069320178120000 MS 1404806-93.2017.8.12.0000
,
Relator
: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de
Julgamento
: 27/06/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONSTITUIÇÃO
DA MORA.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE FEZ MENÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS E DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES.
POSSIBILIDADE. PARCELA INDICADA JÁ PAGA. PARCELA SUCESSIVA MOTIVADORA DA AÇÃO QUE JÁ SE ENCONTRAVA INADIMPLIDA NA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA E DEMONSTRADA
.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (
TJ-PR - APL: 16250030 PR 1625003-0 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 07/04/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2028 16/05/2017).

Afinal, como diversos membros do c. Superior Tribunal de Justiça vêm se manifestando:
“
Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re
, na qual
o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida
,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor
,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento. Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo,
por formalidade legal
,
para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato
[...]”.
(Decisão
Monocrática
–
Resp nº 1.462.178/RS
-
Relator
: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019).

Pelo exposto, e sem mais delongas, conheço do agravo de instrumento, mas em seu mérito,
nego provimento.

É como voto.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE PARCELA PAGA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPROVADO QUE DEVEDOR FOI NOTIFICADO EXTRAJUDICIALMENTE TAMBÉM DE PARCELA NÃO QUITADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não obstante a tese de que o devedor não foi devidamente constituído em mora, porquanto a notificação extrajudicial que instrui a ação de busca e apreensão se refere a prestação vencida e quitada antes do ajuizamento da ação de origem, a Instituição Financeira apresentou a Notificação da 24ª parcela do contrato inadimplida, mencionada em sua petição inicial e documentos, comprovando a constituição em mora válida do devedor.

2.
A prova da constituição em mora do devedor fiduciário é

pressuposto indispensável para o manejo da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, permitindo-se ao magistrado, na hipótese em que se constata vício sanável, facultar a emenda à inicial, na forma do art. 321 do CPC e do Incidente de Uniformização nº 00148058920128080049 desta Corte, não estando preclusa a juntada da notificação extrajudicial da parcela 24ª, realizada antes do ajuizamento da ação.

3
.
Por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não sendo razoável exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. Precedentes.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.